Tribunal: TJMT
Processo: 1014403-13.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014403-13.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nomeação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MICHELLE AZEVEDO FILHO - CPF: 015.192.421-07 (ADVOGADO), PRISCILA PIERINI FINGOLO RASCADO - CPF: 018.257.361-38 (AGRAVADO), JULIANO DOS SANTOS CEZAR - CPF: 268.594.648-95 (ADVOGADO), DIRETOR DETRAN MT (REPRESENTANTE), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO VAGAS – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausentes elementos novos e juridicamente relevantes capazes de levar à reforma da decisão que, considerando presentes os requisitos legais necessários, deferiu a liminar pleiteada em ação mandamental, impõe-se a sua manutenção até o julgamento do mérito da demanda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão por mim proferida que, em sede mandamental, deferiu liminar para determinar a nomeação de Priscila Pierini Fingolo Rascado no cargo de Agente do Serviço de Trânsito, perfil: Fiscalização de Trânsito, no Município de Alta Floresta-MT, em razão de sua aprovação no concurso público regido pelo Edital nº 001/2015/DETRAN.

Em suas razões, o agravante argumenta que a efetivação de novas nomeações contribuirá para a possível extrapolação dos limites de gastos públicos previstos na Lei de Complementar n. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Assevera que editou ato administrativo suspendendo a validade do concurso até que sobrevenha melhora no estado de calamidade financeiro.

Afirma que a nomeação e posse em cargo público é poder discricionário da administração pública, que deve observar o interesse público, a necessidade de preenchimento das vagas e a dotação orçamentária para tanto.

Sustenta, ainda, que a agravada não logrou êxito em produzir prova sobre as suas alegações ou quaisquer indícios sobre a probabilidade de seu direito ou perigo de dano em sede de mandado de segurança, razão pela deve ser reconsiderada e/ou revogada a decisão recorrida.

Por fim, requer a reconsideração da decisão recorrida ou o provimento do agravo, com a sua reforma pelo colegiado (pág.41 – id n.

22812992).

Por seu turno, a agravada apresentou contrarrazões rechaçando todos os argumentos e fundamentos do recurso (págs.01/07 – id n.

24787464).

É o breve relato.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão por mim proferida que, em ação mandamental, deferiu liminar determinando a nomeação da agravada no cargo ao qual restou aprovada no certame público regido pelo Edital nº 001/2015/DETRAN.

O recurso não merece provimento.

Da análise dos autos verifica-se que Priscila Pierini Fingolo Rascado submeteu-se ao certame público regido pelo Edital nº 001/2015/DETRAN e destinado à seleção de candidatos para o provimento do cargo de Agente de Serviço de Trânsito, perfil: Fiscalização de Trânsito, no Município de Alta Floresta/MT.

Referido edital, vale dizer, previu, inicialmente, 07 (sete) vagas
para o mencionado cargo, sendo que
a agravada logrou aprovação em 5º (quinto) lugar
, e, portanto, dentro do número de vagas ofertadas (pág.01-id.n.

16949976).

Outrossim, o prazo de validade do certame esgotou-se em 04 de setembro de 2019, após a renovação por mais dois anos, ocorrida em 04 de setembro de 2017 (pág.01-id.n.

16949978)

Pois bem.

É assente nas Cortes Superiores que a aprovação do candidato no limite do número de vagas previsto no edital gera em seu favor o direito subjetivo à nomeação para o cargo. Assim, não é lícito à Administração, no prazo de validade do concurso, simplesmente omitir-se na prática dos atos de nomeação dos aprovados, salvo em se tratando de situações excepcionalíssimas, devidamente motivadas.

Neste sentido:

“ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO.
CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS
.
EXISTÊNCIA DE SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS QUE PODERIAM JUSTIFICAR O FATO DE A ADMINISTRAÇÃO NÃO CUMPRIR AS NORMAS QUE REGEM O CERTAME. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA SUFICIENTE E CLARA PARA QUE FOSSEM CARACTERIZADAS AS SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS
.

1.Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por candidato aprovado e classificado na 2.048ª colocação para o cargo de oficial administrativo com lotação na cidade de São Paulo, num contexto em que haviam sido ofertadas cinco mil vagas, 2.320 delas especificamente para a referida municipalidade.

[.....] 3. Embora a jurisprudência desta Corte Superior reconheça que
o candidato aprovado dentro do número do número de vagas ofertadas em edital de concurso público possui direito subjetivo à nomeação, sem que a administração possa dispor deste direito, admite-se a possibilidade de não nomeação em situações específicas, plenamente justificadas.

4. Este é o entendimento firmado em regime de repercussão geral pelo STF ao julgar o RE 598.099/MS, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes. Nesta oportunidade, ficaram definidas as possíveis situações excepcionalíssimas que poderiam justificar o fato de a administração não cumprir as normas que regem o certame. São elas:
a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível.
Neste sentido: RE 598.099/MS, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 3/10/2011, STF; RMS 54.159/AM, Rel, Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/3/2018, STJ).

5. Verifica-se que o Estado de São Paulo não apresentou justificativa suficiente e clara para que fossem caracterizadas as situações excepcionalíssimas acima delineadas. 6. O STJ, em situações referentes ao mesmo concurso, tem concluído pela necessidade de revisão do acórdão impugnado, a fim de garantir o direito à nomeação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas ofertadas. Nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas:
RMS 59.014/SP, RMS 58.446/SP, RMS 58.729/SP, RMS 58.627/SP. 7. Agravo Interno não provido. (AgInt no RMS 57.880/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 30/05/2019) g.n.

Na hipótese dos autos, como mencionado, a agravada foi aprovada dentro do limite de vagas de provimento imediato
, contudo, não foi nomeada, tendo o prazo de validade do certame se esgotado em 04 de setembro de 2019, após a renovação por mais dois anos, ocorrida em 04 de setembro de 2017.

Além disso,
não há o registro de quaisquer situações excepcionalíssimas aptas a justificar o fato de

a Administração Pública não ter cumprido as normas que regem o certame,

o que deveria ser

demonstrado de maneira clara nos autos (dever de fundamentação da situação excepcional)
, documentalmente, conforme os preceitos contidos no precedente da Corte Suprema,
não bastando, para isso, simples alusões acerca das condições do caixa do Estado.

Nessa linha de raciocínio, afasta-se a alegada conveniência da administração como fator limitador da convocação e nomeação de candidata aprovada.

Dessa forma, os fundamentos do agravante não são suficientes para alterar o entendimento esposado na decisão agravada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo-se a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020